Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Processual civil. Relação consumerista. Vício do produto. Razões recursais que versam sobre matéria diversa. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor. Sustenta a recorrente que inexiste prova de que a empresa recorrente teria garantido a aprovação do financiamento e que o dinheiro seria devolvido ao consumidor. Afirma que desde o início, “o recorrido foi claramente informado sobre a natureza dos serviços prestados, sendo sempre enfatizado que se tratava de uma consultoria para reorganização financeira. Em nenhum momento houve qualquer promessa de aprovação garantida de financiamento ou compra de veículo”. Colaciona julgados sobre prestação de serviços de assessoria e defende que o serviço é uma atividade-meio. Finaliza afirmando que “não merece prosperar o entendimento de falha na prestação do serviço, pois os autos evidenciam que a recorrente adotou todas as medidas previstas no contrato, limitando-se a uma prestação de assessoria técnica e consultiva, sem qualquer garantia de aprovação de crédito”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a de definir se há dialeticidade no recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o necessário cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. A petição recursal não apresenta nenhum argumento vinculado aos termos da sentença. Enquanto o ato jurisdicional aponta a causa de pedir a ineficácia do reparo feito no veículo pela requerida e adota como razão de decidir a existência de vício oculto com apoio no inciso II do §1o do art. 18 do CDC, as razões recursais são voltadas à tese execução de serviços de assessoria técnico financeira.
5. Com exceção do capítulo dos fatos, que por óbvio se limita a relatar resumidamente o andamento processual, o mérito recursal versa sobre matéria totalmente dissociada do objeto do processo, sendo, por isso, motivo para o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: n/a.